Tribunal: CARF
Processo: 11080.731884/2017-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731884/2017-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.766 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731884/2017-78
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.766 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731884/2017-78

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 02-03, com a exigência do crédito tributário no valor de R$73.690,84 a titulo de multa de
oficio isolada por compensação não homologada de débitos tributários no ano-calendário de
2008:
3 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
DESCRIÇÃO DOS FATOS
De acordo com o Despacho Decisório constante do processo identificado
abaixo, houve não homologação de compensação, o que enseja a aplicação de multa
prevista na legislação.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.
4 - DADOS DO DESPACHO DECISÓRIO
No DO RASTREAMENTO 048937096
TIPO DE CRÉDITO Saldo negativo de IRPJ
PROCESSO
DE
CRÉDITO
10880-909156/2013-76
DETENTOR
DO
CRÉDITO 45.543.915/0001-81 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Para informações a respeito do Despacho Decisório que deu origem à presente
Notificação de Lançamento consultar o endereço http://idg.receita.fazenda.gov.br/,
menu "Onde Encontro", opção "PERDCOMP", item "Consulta Despacho Decisório".
5 - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos
remanescentes da compensação realizada, que são calculados, de acordo com a
legislação de regência, para a data de transmissão da Declaração de Compensação -
DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 147.381,68 Valor da Multa =
Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$
73.690,84
O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante
desta Notificação de Lançamento, consta do Anexo "Detalhamento da Apuração da
Multa por Compensação Não Homologada".
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 10a Turma/DRJ/RPO/SP no 14-107.895, de 22.06.2020, e-fls. 89-100:
Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, nos termos do voto da relatora.
Recurso Voluntário
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.766 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731884/2017-78

Notificada em 06.08.2020, e-fl. 104, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 19.08.2020, e-fls. 107-132, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – DA NECESSIDADE DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO DA 10a TURMA
DE JULGAMENTO - DRJ EM RIBEIRÃO PRETO
8. Com efeito, o V. Acórdão recorrido negou provimento à impugnação da
Recorrente, adotando, em sua fundamentação, as seguintes premissas:
a) por força do princípio da legalidade, materializado nas disposições do artigo
142, parágrafo único do Código Tributário Nacional, “a atividade da autoridade
administrativa é vinculada, devendo se ater ao estrito cumprimento da legislação
tributária em vigor, sob pena de responsabilidade funcional” (destaques da
Recorrente);
b) somente o Poder Judiciário pode enfrentar questionamentos acerca da
constitucionalidade e/ou legalidade das normas que fundamentaram o lançamento da
multa questionada neste feito, pois a “partir da publicação da lei, pressupõe-se sua
constitucionalidade, impondo sua aplicação de forma objetiva, sendo vedado à
autoridade administrativa qualquer juízo de valor sobre elas, a quem deve obediência”
(destaques e grifos da Recorrente);
c) a manifestação da autoridade administrativa julgadora deve limitar-se à
“verificar se o lançamento observou os limites legais, corrigindo-se eventuais
excessos” (destaques da Recorrente);
d) não se aplicam à hipótese “as exceções dispostas no § 6o do artigo 26-A do
Decreto no 70.235/72, pois, como bem pontuou a impugnante, a matéria encontra-se
pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, portanto, a norma
questionada continua plenamente em vigor, não sendo lícito à autoridade
administrativa abster-se de cumpri-la, sob pena de violar o princípio da legalidade”
(destaques da Recorrente);
e) “referida norma deve ser interpretada literalmente, sendo a multa devida pela
apresentação indevida de Declaração de Compensação. Logo, sua aplicação independe
da existência de dolo ou culpa, pois a responsabilidade é objetiva, sendo irrelevante
para sua aplicação a intenção do agente ou responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato (artigo 136 do CTN)” (destaques e grifos da Recorrente);
f) “embora constituam importante fonte de pesquisa”, os entendimentos
manifestados nas decisões judiciais e administrativas apresentadas pela Recorrente
“não podem ser estendidos genericamente a outros casos, produzindo efeitos apenas
em relação às partes que integram os processos e em relação à matéria posta em
litígio” (destaques da Recorrente); e
g) uma vez julgada improcedente a manifestação de inconformidade contra a
não homologação da compensação vinculada ao Processo Administrativo de Crédito
no 10880.909156/2013-76, e tendo o lançamento da multa observado “ditames legais
vigentes”, deve esse “ser mantido integralmente” (destaques da Recorrente.
9. Em síntese, a C. Turma Julgadora, sob a premissa de que, por ser da
competência exclusiva do Poder Judiciário, é vedada, na esfera administrativa, a
apreciação de matéria relacionada à inconstitucionalidade e ilegalidade de legislação
vigente, deixou de apreciar os fundamentos de direito apresentados pela Recorrente e
que levam ao reconhecimento da absoluta improcedência da multa aqui questionada.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.766 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731884/2017-78

10. De fato, reconhecendo expressamente que a inconstitucionalidade do
lançamento e cobrança da multa isolada prevista no parágrafo 17, do artigo 74 da Lei
no 9.430/96 aguarda análise definitiva pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal -
Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 796.933/RS, a Turma Julgadora
concentrou seu posicionamento no dever de aplicação da legislação vigente e na
afirmação de que foram observados todos os parâmetros necessários para a
regularidade do lançamento, em especial o fato de que, na forma prevista pela lei
aplicável à espécie, não foi reconhecido o direito creditório e não foi homologada a
compensação abordada no Processo Administrativo no 10880.909156/2013-76.
11. Não obstante o exposto e a certeza de que a compensação efetuada pela
Recorrente será, oportunamente, homologada com o provimento do recurso ao CARF
interposto no Processo Administrativo no 10880.909156/2013-76, devem ser
renovados, neste apelo, por sua absoluta relevância para o reconhecimento do direito
perseguido pelo contribuinte e para que seja assegurado seu pleno direito de defesa, a
matéria não apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão
Preto.
II. a) Da Necessidade de Sobrestamento do Feito – Tema com Repercussão
Geral no Supremo Tribunal Federal.
12. Ao expressamente reconhecer que a inconstitucionalidade da multa isolada
prevista no parágrafo 17, do artigo 74 da Lei no 9.430/96 aguarda análise definitiva
pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário no
796.933/RS), no regime da repercussão geral, e afirmar que as razões de direito
apresentadas pela Recorrente, por conter o reconhecimento de inconstitucionalidade
e/ou ilegalidade de legislação vigente, é matéria reservada ao Poder Judiciário, deveria
a Turma Julgadora ter sobrestado o julgamento do feito e não, de forma singela, negar
a prestação administrativa.
13. Ora, sendo certo que o tema aguarda apreciação do Supremo Tribunal
Federal, bem como sendo inegável os reflexos que a referida decisão provocará no
objeto deste feito, resta evidente que o julgamento da 10a Turma da Receita Federal de
Julgamento de Ribeirão Preto foi precipitado, ou seja, não poderia ter ocorrido, ainda
mais, nos moldes em que as razões de inconformismo da Recorrente sequer foram
apreciadas.
II. b) Da Violação ao Direito de Petição – Artigo 5o, inciso XXXIV, letra a, da
Constituição Federal.
14. Como destacado nestes autos, a multa questionada restringe diretamente o
direito fundamental dos contribuintes pleitearem à Administração Fiscal a
compensação de créditos tributários decorrentes de recolhimentos indevidos e/ou a
maior.
15. Em verdade, o pedido de compensação caracteriza-se como petição dirigida
ao ente público, no qual o contribuinte objetiva o reconhecimento de seu crédito e a
homologação da compensação tributária a ele atrelada, sendo assegurado pela
Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXIV, letra a.
16. É indiscutível que, em casos como o da Recorrente, no qual inexiste
evidência de má-fé no procedimento, a multa instituída pelo parágrafo 17, do artigo 74
da Lei no 9.430/96 inibe flagrantemente o exercício do direito à compensação, pois
estabelece a possibilidade concreta da aplicação de elevada sanção pecuniária, a
incidir em decorrência da simples não homologação do pedido do contribuinte.
17. Se por um prisma é certo que o lançamento da multa isolada não aniquila
totalmente o pedido de compensação, não pode ser desconsiderado, por outro enfoque,
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.766 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731884/2017-78

que a sanção legal cria inequívoco obstáculo ao livre exercício desse direito, podendo,
inclusive, desestimular o contribuinte de boa-fé a prosseguir com a sua pretensão de
recuperar créditos tributários legítimos.
18. Cabe enfatizar, pela relevância, que, para a citada disposição legal, não
existe distinção entre o contribuinte de boa-fé, que exerce de forma regular o seu
direito, e aquele que faz seu pleito de má-fé ou mediante conduta fraudulenta.
19. Segundo os ditames legais, a mera transmissão do pedido de compensação
passa a ser reconhecida como ato potencialmente infrator, sendo certo, ainda, que o
seu indeferimento – não homologação total ou parcial – provocará, de forma indistinta
e antes da ocorrência de decisão definitiva no processo de crédito, o lançamento da
multa no importe de 50% do valor compensado em excesso.
20. Assim, diverso do que defende o V. Acórdão recorrido, ao estabelecer,
indistintamente, hipótese punitiva, o parágrafo 17, do artigo 74 da Lei no 9.430/96,
fundamento legal para o lançamento aqui impugnado, criou abusiva e vedada barreira
ao procedimento de compensação tributária, entendido esse como o direito dos
contribuintes pleitearem à Administração Fiscal, via DCOMP, a recuperação de
valores indevidamente recolhidos e/ou satisfeitos a maior.
21. Deste modo, a multa questionada nos presentes autos acaba punindo a
Recorrente pelo exercício de seu lícito direito (apresentar seu pedido de compensação
no processo de crédito no 10880.909156/2013-76) e não pela prática de um suposto ato
ilícito, como exigido pelo nosso ordenamento jurídico.
22. Acrescente-se que o fato da legislação fiscal prever a suspensão da
exigibilidade da multa até o julgamento final do processo administrativo de crédito e
de instituir as vias recursais administrativas pertinentes para revisar a decisão que não
homologou a compensação e, por decorrência, fundamentou o lançamento da multa
isolada, não descaracteriza a recusa da Administração e a violação ao direito de
petição.
23. O cerne da violação está na limitação e sanção política impostas ao direito
do contribuinte requerer a compensação e obter do Poder Público, sem o risco de
sofrer sanções, a resposta ao seu pedido.
II. c) Da Violação aos Princípios da Proporcionalidade / Razoabilidade e do
Devido Processo Legal – Artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal.
24. Por sua vez, tema também não enfrentado pela 10a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto, que simplesmente defendeu a
incidência dos percentuais previstos pela “legislação vigente”, a aplicação sumária da
multa isolada no elevado importe de 50% do montante indevidamente compensado
aos contribuintes de boa-fé, com fundamento apenas na hipótese de “não homologação
da compensação”, configura ofensa ao princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade, visto ser clara, na espécie, a incompatibilidade entre o fim e o meio
utilizado para a satisfação / proteção do pretenso interesse do Estado.
25. De fato, a multa isolada materializada na Notificação de Lançamento não
pode ser considerada meio adequado e razoável para impedir pedidos indevidos de
compensação ou mesmo ser admitida como instrumento hábil para evitar a
apresentação de declarações indevidas ou destituídas de fundamento.
26. Segundo o princípio da razoabilidade, os meios utilizados pelo Poder
Público para atingir um fim devem ser aqueles adequados e imprescindíveis para que
se alcance essa finalidade, bem como devem estar em sintonia com os princípios da
proporcionalidade e moralidade pública, e com os conceitos de bom senso e de
legitimidade.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.766 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731884/2017-78

27. Na hipótese em análise, a não homologação da compensação é elemento
suficiente para o lançamento da multa isolada, sendo irrelevantes a boa-fé do
contribuinte e a inexistência de decisão administrativa definitiva acerca da existência
ou não do direito creditório.
28. Penaliza-se, indistintamente, todos os contribuintes, com a aplicação de
multa no importe de 50% dos valores compensados em excesso, sob o fundamento de
que tal sanção teria o condão de evitar abusos e o mau uso do instituto da
compensação tributária.
29. Importante registrar, nesse momento, que o ato do contribuinte apresentar
declaração de compensação para o reconhecimento de seu crédito e extinção, via
compensação, de seus débitos não provoca prejuízo ao Poder Público, razão pela qual,
ressalvadas as hipóteses em que estariam configuradas a má-fé ou fraude, não poderia
ser passível de penalidade.
30. Ademais, além de desproporcional e destituída de razoabilidade, a elevada
multa é imediatamente lançada, em flagrante violação ao devido processo legal e à
vedação do confisco, direitos esses assegurados pelo artigo 5o, inciso LIV, da
Constituição Federal.
31. Relativamente ao tema, deve ser anotado que a previsão do parágrafo 18, do
artigo 74 da Lei no 9.430/96, no sentido de que a exigência da exação, ainda que não
impugnada, ficará suspensa até a apreciação da manifestação inconformidade
apresentada no processo de crédito, não afasta a ilegalidade e inconstitucionalidade da
multa isolada, pois a violação ao direito do contribuinte ocorre com o seu simples
lançamento, quer pelo desrespeito aos princípios constitucionais aqui elencados, quer
pelo fato da sua constituição ter ocorrido antes da definitiva decisão administrativa.
32. Ressalte-se que a Administração Fiscal tem à sua disposição todos os
instrumentos necessários para assegurar seu direito e, no encerramento do
questionamento administrativo, cobrar dos contribuintes os valores compensados
indevidamente ou em excesso.
33. Assim, por qualquer ângulo que se enfrente a questão, a conclusão será a
mesma: ausência de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da elevada multa
isolada aos contribuintes de boa-fé que tiveram seus pedidos de compensação, total ou
parcialmente, não homologados. [...]
35. Por fim, em diversas oportunidades, o C. Supremo Tribunal Federal
manifestou-se no sentido de que o Poder Público, com o intuito arrecadatório, não
pode utilizar de instrumentos de sanção para coagir e restringir o direito dos
contribuintes, como atestam as seguintes Súmulas:
“Súmula 70. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio
coercitivo para a cobrança de tributo”.
“Súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo
para o pagamento de tributos”.
“Súmula 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito
adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfandegas e exerça suas atividades
profissionais”.
II. d) Do Caráter Confiscatório da Multa Isolada
36. A despeito do Legislativo ter a função de editar leis que tenham por objetivo
disciplinar a cobrança de tributos, dentre elas a criação de normas sancionadoras, cabe
ao referido Poder observar os estritos limites impostos pela Constituição Federal, que
norteiam todo o ordenamento jurídico.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.766 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731884/2017-78

37. Acerca dessa limitação ao Poder Legislativo, a Constituição Federal é
incisiva ao estabelecer:
“Art. 150 [...]
38. Do expresso comando emanado do texto constitucional, decorre a conclusão
de que a multa prevista no parágrafo 17, do artigo 74 da Lei no 9.430/96, calculada no
percentual de 50% do “somatório dos débitos remanescentes da compensação
realizada”, tal como materializada na Notificação de Lançamento ora impugnada, não
guarda relação com a capacidade contributiva do contribuinte e configura verdadeiro e
vedado confisco de seu patrimônio, na medida em que corresponde à metade do valor
do fato que deu causa à declaração.
39. Com efeito, os princípios da capacidade contributiva e da vedação do
confisco decorrem de regras constitucionais expressas em matéria tributária (CF,
artigos 145, § 1o, e 150, IV). Embora dirigidos literalmente aos tributos, tais
postulados produzem efeitos em todo o sistema tributário, atingindo em toda a sua
acepção o crédito tributário, como conceituado pelo artigo 133 e seus parágrafos do
Código Tributário Nacional. Em síntese, referidos princípios atingem tanto as penas
fiscais quanto os tributos. [...]
45. As situações especiais do artigo 243 e seu parágrafo único, a que se refere o
Ministro Celso de Mello (ADI-MC no 1075/DF), são o confisco de terras onde forem
localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas e o confisco de todo e qualquer
bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes
e drogas afins. Não se inclui nas exceções à regra do não confisco as multas
tributárias. [...]
47. Nesse passo, é o V. Acórdão lavrado na ADI no 551-1/RJ, pelo Plenário do
C. Supremo Tribunal Federal, Relator Ministro Ilmar Galvão [...].
48. Evidente que, na espécie, a multa pela simples não homologação de pedido
de compensação é por demais excessiva e totalmente dissociada da pretensa conduta
passível de sanção. Tal fato demonstra, por si só, o risco potencial de desfalque no
patrimônio da Recorrente, perpetrado por penalidade que não encontra suporte legal e
constitucional.
49. A ilegalidade e a inconstitucionalidade da multa isolada instituída no
parágrafo 17, do artigo 74 da Lei no 9.430/96 é tema já pacificado em nossos Tribunais
Judiciais, em especial pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região (Corte competente
para dirimir os questionamentos fiscais federais da jurisdição da Recorrente) [...].
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – DA CONCLUSÃO
50. Está a Recorrente absolutamente convicta que, por qualquer ângulo que se
examine a questão, resta a certeza da necessidade da integral reforma do V. Acórdão
recorrido, uma vez que, como aqui exaustivamente exposto e comprovado, não houve,
na hipótese em análise, a prática de delito por parte do contribuinte ou outra situação
que caracterize dano ao Erário Público. Consequentemente, a transmissão, em
incontestável boa–fé, da Declaração de Compensação e sua posterior não
homologação (parcial ou total) não justificam a aplicação da penalidade exigida pela
fiscalização federal e mantida pela 10a Turma Julgadora da Receita Federal de
Julgamento em Ribeirão Preto, em especial em seu exorbitante montante, que
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.766 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731884/2017-78

desfalca, de forma infundada, o patrimônio da Recorrente e configura verdadeiro
confisco de seus bens.
51. Assim sendo, chega-se à incontestável conclusão de que a pretendida multa
fiscal é descabida, já que a sua exigência pela mera não homologação da compensação
é destituída de amparo legal e constitucional, além de, na hipótese dos presentes autos,
abordar valor completamente dissociado dos princípios tributários de regência, com
destaque ao da capacidade contributiva, do não-confisco, da proporcionalidade e
razoabilidade da sanção com a natureza do ato praticado pelo contribuinte.
IV - DO PEDIDO
52. Por todo o exposto, sem prejuízo da premissa de que, na forma da legislação
de regência, o julgamento de procedência do recurso ao CARF interposto pela
Recorrente no Processo Administrativo no 10880.909156/2013-76 acarretará, por si só,
a extinção do lançamento, o V. Acórdão recorrido não merece prosperar, visto que
carece de sustentação legal e fática, razão pela qual deve ser este reformado, mediante
o conhecimento e integral provimento do presente recurso voluntário, para que seja:
a) sobrestado o julgamento deste recurso até a decisão final do Recurso
Extraordinário no 796.933/RS pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal; ou, na
hipótese de ser determinado o prosseguimento do feito, b) declarada, em vista da
flagrante inconstitucionalidade da legislação adotada como fundamento, a nulidade do
Lançamento Fiscal impugnado nestes autos; ou, na improvável hipótese desta não ser
reconhecida;
c) julgada de todo improcedente a pretensão fiscal, afastando a cobrança da
multa lançada pela Receita Federal do Brasil; ou, caso não seja integralmente afastada
a exigência;
d) julgado parcialmente procedente o lançamento, para afastar a multa calculada
pelo critério adotado pela fiscalização, reduzindo-se seu valor para o importe
compatível com a postura adotada pelo contribuinte e a natureza do ato praticado,
como medida de inteira e necessária.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional e § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Nulidade da Notificação de Lançamento e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.766 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731884/2017-78

A Notificação de Lançamento foi lavrada por servidor competente que verificando
a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular
intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de
primeira instância está motivada de forma explicita, clara e congruente e da qual a pessoa
jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que
lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de oficio, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de oficio com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
juridica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.766 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731884/2017-78

suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Multa de Oficio Isolada por Compensação de Débito Não Homologada
A Recorrente discorda do procedimento de oficio.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal (§17 e § 18
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.766 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731884/2017-78

pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro beneficio fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
Em matéria de penalidade a legislação tributária adota o principio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabivel.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de oficio de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
O procedimento fiscal está perfeito e contém todos os elementos que lhes
conferem existência, validade e eficácia. A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da
multa isolada devida, identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercício do
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.766 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731884/2017-78

devido processo legal contraditório e ampla defesa. Todas as determinações legais foram
observadas. As circunstância de que houve compensação não homologada de débitos tributários
está evidenciada pelo acervo fático-probatório produzido no presente processo, de modo que há
subsunção desse fato jurígeno ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Sobre a aplicação da decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral,
o Anexo II do Regimento Interno do CARF prevê:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.766 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731884/2017-78

somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Tem-se que o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida
em 23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS.
MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.766 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731884/2017-78

fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Tem-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Verifica-se que os méritos das decisões vinculantes exaradas no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Atinente ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários. Embora ainda não haja trânsito em julgado, o referido julgado é definitivo atinente
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Ademais, o
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF impõe como condição para que estas
decisões sejam reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento de recursos no âmbito do CARF
tão somente a definitividade do mérito da decisão judicial vinculante e não necessariamente o
trânsito em julgado para fins de produção de efeitos no ordenamento jurídico.
No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, o trânsito em
julgado ocorreu em 26.05.2023.
Assim, não remanesce suporte legal para manutenção da exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício.
Concomitância
A Recorrente discorda da presente exigência dada a concomitância com a multa
de mora aplicada em caso de recolhimento de tributo fora do prazo de débitos confessados em
Per/DComp.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, fixa:
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.766 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731884/2017-78

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento. [...]
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
uma penalidade procedente da lei.
Tem cabimento aplicação de multa de mora nos casos de tributo pago após o
vencimento no contexto de lançamento por homologação que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa. Trata-se de autolançamento com natureza de obrigação acessória do
sujeito passivo, fundamentada no dever de colaboração regulamentar no sentido de prestar
informações sobre matéria de fato indispensáveis à constituição do crédito tributário com efeito
de confissão de dívida.
Entretanto esse não é o caso tratado no presente processo em que foi formalizada
a Notificação de Lançamento que consubstancia a constituição do crédito tributário pelo
lançamento de ofício da multa de ofício isolada por compensação não homologada. Repise-se
que “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal) e também “Procedente o pedido para
declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996”
(Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal). Logo não há que
se falar em concomitância.
Jurisprudência e Doutrina
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.766 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731884/2017-78

No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Principio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
principio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de oficio. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o principio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 192
DF CARF MF
Original